Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718891-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M&amp;M FLORICULTURA PARQUE WAY - ME, MARIENE DE FREITAS AGRAVADO: JULIANA PAULINA RODRIGUES DECISÃO M&amp;M FLORICULTURA PARQUE WAY-ME e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 124815210, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra JULIANA PAULINA RODRIGUES, in verbis: “Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Quanto à prejudicial da prescrição, razão assiste à ré, uma vez que, nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. No caso, a autora pretende o pagamento das taxas devidas ao DER com vencimento em 24/07/2013, ID 90500001. Contudo, a ação somente foi ajuizada em 03/05/2021, portanto, fora do prazo prescricional previsto no artigo supramencionado, de modo que a pretensão está prescrita. Quanto aos débitos de junto à CEB e CAESB, a autora não formulou pedido de tutela final, somente pedido de tutela antecipada antecedente, que foi indeferido. Ante o exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL E DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS DO DER e, por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do CPC. O processo prosseguirá em relação aos demais pedidos. Fixo como ponto controvertido o seguinte: Se a parte autora sofreu danos morais. O ônus da prova quanto ao ponto controvertido é da parte autora, pois constitutivo do seu direito. Sendo assim, INTIME-SE A AUTORA para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso a outra parte pretenda produzir provas, terá o mesmo prazo para tanto. Caso tenha sido formulado pedido anterior de prova, a parte deverá reiterá-lo sob pena de ser entendido como desistência. No mesmo prazo, a ré deverá apresentar, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil.” As agravantes-autoras alegam que houve erro material na petição inicial, uma vez que, ao formularem o pedido de tutela final, foi requerido novamente o pedido em caráter liminar. Argumentam que o erro material, consistente em meros equívocos ou inexatidões, pode ser arguido a qualquer tempo, sendo passível de correção, inclusive de ofício, não sujeito à preclusão. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para que o processo tenha seu regular prosseguimento em relação aos pedidos de condenação da agravada-ré ao pagamento das contas de água e luz. Ausente o preparo, uma vez que foi deferido à agravante-autora os benefícios da gratuidade de justiça (id. 93842764, autos originários). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que na petição inicial apresentada pelas agravantes-autoras (id. 90498556, autos originários), foi formulado pedido de concessão de tutela provisória de urgência, “inaudita altera pars, objetivando que sejam oficiadas as concessionárias de energia elétrica e água, CEB e CAESB, à procederem a transferência dos débitos em anexo, para o nome da requerida, bem como, a sustação dos efeitos de negativação do nome da autora junto ao Serasa e demais órgãos de proteção ao crédito.” Em relação aos pedidos, as agravantes-autoras requereram: “2. Conceder a tutela antecipada, “inaudita altera pars”, conforme disposto no art.300, CPC, para oficiar a CEB e CAESB à procederem a transferência dos débitos em nome da autora para o nome da requerida no importe total de R$ 6.535,87 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) com atualização e correção monetária e a retirada imediata do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; 2.1 Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, da procedencia da liminar, seja a ré condenada em caráter liminar à proceder o pagamento das contas de água e luz (doc em anexo) em nome da autora no importe de R$ 6.535,87 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) com atualização e correção monetária; (id. 90498556, autos originários, grifos nossos). Os referidos pedidos, de tutela provisória de urgência, foram indeferidos pelo Juízo a quo (id. 93842764, autos originários). A ausência de pedido de mérito, condenatório, ao pagamento dos valores atinentes às contas da água e luz, não representam mero “erro material de digitação”, como aduzem as agravantes-autoras. Assim, como inexiste, na petição inicial, pedido de tutela final, de condenação da agravada-ré ao pagamento dos débitos referentes à CEB e CAESB, não há como se prosseguir em relação aos referidos pedidos, conforme consignado na r. decisão agravada. Destaque-se que o art. 329, inc. II, do CPC disciplina que o autor poderá “até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu (...)”, e o processo originário já foi saneado na r. decisão agravada. Ademais, não foi formulado pedido recursal nesse sentido. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora